Tribunal: TJMT
Processo: 1020285-10.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020285-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO (DERF) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARJONY ADALCINO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 717.979.551-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS E ILEGALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL– PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO NA FASE POLICIAL – APREENSÃO DO VEÍCULO NO LOCAL APONTADO PELO APELANTE – IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ARESTO DO TJMT – NOTA DE CIÊNCIAS DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – ASSINATURA POR EXTENSO – ILEGALIDADE AFASTADA – ARESTO DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF
- RECURSO DESPROVIDO

A confissão em sede policial, corroborados pelos depoimentos dos policiais militares, que apreenderam uma chave veicular próximo ao apelante, durante a abordagem, e a localização do veículo
VW Saveiro CS, prata, placa AXF8779,
no local apontado por ele [apelante]
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto noturno qualificado (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.”
(TJMT, AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006,);

“Mantém-se a condenação pelo crime de furto [...] quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.”
(TJMT, AP N.U 1000495-09.2020.8.11.0078).

A assinatura do apelante na Nota de Ciência das Garantias Constitucionais
“afasta a afirmação de que não teriam sido observadas as
garantias
constitucionais de manter-se em silêncio e de se consultar com advogado”
(STJ, RHC 25.475/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1020285-10.2020.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1020285-10.2020.8.11.0003), que o condenou por furto noturno qualificado pelo concurso de pessoas a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituído por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal - art. 155, § 1o e 4o, IV do CP - (ID 72138979).

O apelante sustenta que: 1)

inexistem provas suficientes para a condenação; 2) seria ilegal a confissão extrajudicial, pois não foi oportunizado o
“direito ao silêncio ou de ser acompanhado de um advogado [...]”
, o que violaria “
a ADPF 444 e Reclamação 33711”
do c. STF.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 72139468).

Prequestiona o art. 5o, LXI e LXIII, da CF; arts. 158 e 159, ambos do CP; ADPF 444 e Reclamação 33711.

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 72139474).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas sanções do artigo 155, §1o e §4o, inciso IV, do CP – Irresignação da Defensoria Pública – Busca a absolvição do réu ao argument o de que (1) a acusação não se incumbiu de demonstrar a autoria e materialidade delitiva por parte do acusado; e (2) que a confissão extrajudicial do réu foi obtida ilicitamente, uma vez que não foi oportunizado a ele o direito de permanecer em silêncio/não produzir prova contra si mesmo, e, por esse motivo, a sentença é ilegal, uma vez que baseada em prova ilícita – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade delitivas amplamente evidenciadas – Confissão extrajudicial do apelante em consonância com as demais provas dos autos e com a s palavra s das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal – Ausência de demonstração de máculas em relação à confissão extrajudicial – Condenação que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça - ID 77562952)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 15.09.2020, por volta das 00h01min, portanto durante o repouso noturno, o denunciado GEOVANE Lara Pedroso de Arruda, agindo em comunhão de esforços com terceira pessoa até o momento identificada como “neguinho”, imbuído de animus furandi, ingressou nas dependências da residência particular sediada na Avenida Lidio Magalhães, n° 447, Bairro Jardim Primavera, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento, coisa alheia móvel – 01 (um) veículo automotor VW Nova Saveiro CS, placa AXF8779, avaliado em R$ 27.077,00 (vinte e sete mil e setenta e sete reais), de propriedade do ofendido Marjony Adalcino Rodrigues Ferreira .

Ante o exposto, DENUNCIO GEOVANE Lara Pedroso de Arruda , como incurso nas disposições do art. 155, § 1°, e 4o, inciso IV, do Código Penal .
(Fábio Paulo Da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID. 72137995).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade do crime de furto encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência de págs. 04/06 e 09/10 (evento no 02), certidão de pág. 12 (evento no 02), termo de entrega de pág. 20 (evento no 02), auto de avaliação indireta de pág. 49 (evento no 02), além da prova colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor do réu também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual.

[...] Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do delito de furto consumado, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados, especialmente pelo policial militar Reyner, que realizou a prisão do acusado e, ao ser auscultado em Juízo, confirmou que, na data dos fatos, após visualizarem um veículo em atitude suspeita, três indivíduos desceram e empreenderam fuga, sendo que lograram êxito em abordar somente o acusado e uma mulher, bem como, localizaram uma chave de um veículo (com o acusado ou próximo a ele), o qual o acusado confessou que havia subtraído e ainda indicou o local onde o veículo estava escondido, fato que coaduna com a confissão apresentada pelo réu ao ser interrogado em Autoridade Policial, onde ele inclusive admite a participação de outro indivíduo, cuja confissão não foi negada em Juízo, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição e sequer em reconhecimento da tentativa, pois reafirmo que, a res furtiva foi recuperada em outro local, já na zona rural.

No que tange ao pleito absolutório sustentado pela defesa técnica, sob o argumento de falta de provas, a meu ver, não merece acolhimento, pois conforme mencionado alhures, o policial militar que realizou a prisão do réu e que foi ouvido em Juízo, foi firme em descrever toda a dinâmica dos fatos e, apesar do réu ter permanecido em silêncio em Juízo, a sua confissão prestada perante a Autoridade Policial, coaduna perfeitamente com as declarações prestadas pelo citado policial militar, além do mais, antes de prestar o depoimento na delegacia, o acusado foi cientificado das garantias constitucionais, dentre elas, a de permanecer em silêncio, conforme pág. 31 (evento no 02) e ainda assim, admitiu a prática delitiva, nada relatando sobre eventual “pressão” ou agressão sofrida pelos policiais militares que realizaram a sua abordagem, confissão está que inclusive não foi negada em Juízo.

Neste norte, destaco que, o presente caso NÃO se assemelha às situações abordadas pela ADPF 444 e pela Reclamação 33711, pois a primeira situação versa sobre violação do direito de não se autoincriminar, em decorrência de decisões judiciais que determinam a condução coercitiva de investigados ou réus para serem interrogados em procedimentos criminais e, a segunda situação versa sobre violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação na realização de interrogatório travestido de “entrevista”, documentado durante a diligência de busca e apreensão na residência de investigado, circunstâncias totalmente adversas ao presente feito, onde foi localizada uma chave de veículo, que tinha sido furtado recentemente, a qual estava com o réu ou próxima a ele e, ao ser indagado, admitiu a subtração do veículo e ainda informou a localização da res furtiva, fato que resultou na sua prisão em flagrante.

[...]Ademais, no que tange à qualificadora do concurso de pessoas, de igual modo, entendo que ela deve incidir no presente feito, pois restou devidamente demonstrado nos autos que o acusado praticou o fato, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com outro indivíduo identificado apenas como “Neguinho”, conforme verifica-se da prova testemunhal angariada aos autos, bem como, pela própria confissão extrajudicial do réu.

[...] Por fim, entendo que ao caso deve ser aplicada a causa de aumento de pena descrita no § 1o, do art. 155, do Código Penal, ou seja, o furto noturno, tendo em vista que o delito ora em apuração, foi praticado durante o repouso noturno, por volta das 00h01min da noite, conforme denota-se das provas contidas nos autos, em especial pelo contido no boletim de ocorrência de págs. 09/10 (evento no 02), sendo que a jurisprudência pacificou entendimento acerca da possibilidade de reconhecimento da citada causa de aumento de pena, no furto qualificado”.

Em suma, o conjunto probatório dos autos em meu pensar é harmônico e seguro para afirmar que o acusado praticou o crime de furto noturno qualificado pelo concurso de pessoas, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condená-lo pela atitude típica prevista no art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do Código Penal.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia constante no evento no 08, para CONDENAR o réu Geovane Lara Pedroso de Arruda, brasileiro, solteiro, natural de Cáceres/MT, nascido aos 12/04/1995, portador do RG 2171111-9 SSP/MT e CPF 706.331.521-88, filho de Josias de Jesus Pedroso de Arruda e de Dulce Regina Leite Lara, residente na Avenida Talhames, no 1181, Bairro Santa Isabel, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do Código Penal.

[...]Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Geovane Lara Pedroso de Arruda em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal . No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 72138979).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 72137987) e Termo de Entrega (ID 72137987), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Tony Jackson Cardoso de Alcântara (ID. 72137987) e Reyner Roosevelt de Souza e Silva (ID. 72137987), a testemunha Gislaine Paula de Almeida, prostituta (ID. 72137987),
a vítima Marjony Adalcino Rodrigues Ferreira, mantenedor predial (ID. 72137987) e o apelante (ID 72137987).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Reyner Roosevelt de Souza e Silva,
Marjony Adalcino Rodrigues Ferreira e interrogado o apelante (Mídias digitais- ID’s 72138964/72138965/72138966).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 15.9.2020, entre 00h00 e 1h00, o apelante, em conjunto com uma “terceira pessoa”, identificada como “neguinho”, entrou na residência da vítima Marjony Adalcino Rodrigues Ferreira, localizada na Avenida Lidio Magalhães, n° 447, Bairro Jardim Primavera - Rondonópolis, e subtraiu 1 (um) veículo VW Saveiro CS, prata, placa AXF8779, avaliado em R$ 27.077,00 (vinte e sete mil e setenta e sete reais) (ID. 72137995 e Mídias digitais- ID’s 72138964/72138965/72138966);

- Tony Jackson Cardoso de Alcântara e Reyner Roosevelt de Souza e Silva [policiais militares] relataram, na fase policial, que durante a abordagem de um veículo, os passageiros, que haviam acabado de descer, empreenderam em fuga, pulando diversos muros das residências vizinhas; ao realizar “o cerco policial”, conseguiram localizar o apelante e a testemunha Gislaine Paula de Almeida; na revista pessoal, localizaram uma chave, próximo ao apelante,
“que aparentava ser de um veículo furtado poucas horas atrás”
; após, o apelante indicou o local que estava o veículo VW Saveiro CS, prata, placa AXF8779, furtado na residência localizada na Avenida Lidio Magalhães, n° 447, Bairro Jardim Primavera – Rondonópolis; em seguida, dirigiram-se ao endereço informado e localizaram o veículo; em juízo, Reyner Roosevelt de Souza acrescentou que a mulher abordada com o apelante era sua namorada e não teria participado do furto; que o indivíduo não localizado, seria o “Aldair”, conhecido
“pela polícia na prática de furto de veículos”
; (ID. 72137987 e Mídias digitais- ID’s 72138964/72138965/72138966);

- Gislaine Paula de Almeida [testemunha] asseverou, na delegacia de Polícia, que estava na companhia do apelante e “neguinho”; que estavam em um veículo “Uber”, com destino a casa do apelante; no momento que haviam descido do carro, foram abordados por uma viatura policial e todos saíram correndo; o apelante confessou que sabia onde estava o veículo furtado e mostrou, aos policiais militares, onde estava escondido (ID. 72137987);

-
Marjony Adalcino Rodrigues Ferreira [vítima] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que sua genitora acordou com um barulho no portão e viu o veículo VW Saveiro CS, prata, placa AXF8779, saindo em alta velocidade e o portão aberto; neste momento, acordou, viu sua mãe tentando fechar o portão; que o seu veículo havia
“sumido”
; o furto teria ocorrido entre a
“meia noite e uma hora da manhã”
, sendo que,
“umas duas horas depois”
, localizaram o carro (ID. 72137987 e Mídias digitais- ID’s 72138964/72138965/72138966);

- o apelante confessou, durante o inquérito policial, ter praticado o furto em conjunto com o amigo “neguinho”; estava andando no Bairro Jardim Primavera, quando avistaram um veículo VW Saveiro CS, prata, placa AXF8779, estacionada em uma residência; “neguinho” foi até o portão eletrônico e destravou; ambos entraram na casa e a chave já estava no veículo; após o furto, foram à “zona” e convidaram a “Gislaine Paula” pra ir pra casa com eles; quando desceram do “Uber”, a polícia chegou e todos saíram correndo, todavia, foi preso logo em seguida; durante a fuga, a chave caiu do bolso de “neguinho; que confessou o crime aos policiais, deu a localização do carro (ID 72137987); por sua vez, na fase judicial, ficou em silêncio (Mídias digitais- ID’s 72138964/72138965/72138966).

Dito isso, vejamos.

A subtração do veículo VW Saveiro CS, prata, placa AXF8779, no dia 15.9.2020, durante a madrugada [00h00 – 1h00], na residência localizada a Avenida Lidio Magalhães, n° 447, Bairro Jardim Primavera – Rondonópolis, está confirmada pelos depoimentos prestados pela vítima
Marjony Adalcino Rodrigues Ferreira, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal.

Os policiais militares Tony Jackson Cardoso de Alcântara e Reyner Roosevelt de Souza encontraram, próximo ao apelante, a chave do veículo VW Saveiro CS, prata, placa AXF8779, furtado no dia 15.9.2020, na residência da vítima
Marjony Adalcino Rodrigues Ferreira e recuperaram o referido carro, após o apelante confessar o furto e a sua localização.

O apelante confessou, na fase inquisitorial, que teria furtado o veículo, informando detalhes de como ocorreu o crime e acompanhou os policiais militares para “resgatar” o automóvel.

Nesse quadro, a confissão perante a autoridade Policial, corroborados pelos depoimentos dos policiais militares, que apreenderam uma chave veicular próximo ao apelante e a localização do veículo VW Saveiro CS, prata, placa AXF8779, no local apontado por GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA [apelante]
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto noturno qualificado (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicáveis os julgados deste e. Tribunal:

“Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.”
(AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 31.7.2020);

“Mantém-se a condenação pelo crime de furto [...] quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.”
(AP N.U 1000495-09.2020.8.11.0078 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.11.2020).

Em sua vez, o apelante assinou, por extenso, a Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (ID.

72137987),
“o que afasta a afirmação de que não teriam sido observadas as garantias constitucionais de manter-se em silêncio e de se consultar com advogado”
(STJ, RHC 25.475/SP, Relator: Min. Jorge Mussi – 18.6.2014).

Ademais, o caso não
“se assemelha às situações abordadas pela ADPF 444 e pela Reclamação 33711, pois a primeira situação versa sobre violação do direito de não se autoincriminar, em decorrência de decisões judiciais que determinam a condução coercitiva de investigados ou réus para serem interrogados em procedimentos criminais e, a segunda situação versa sobre violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação na realização de interrogatório travestido de “entrevista”, documentado durante a diligência de busca e apreensão na residência de investigado, circunstâncias totalmente adversas ao presente feito, onde foi localizada uma chave de veículo, que tinha sido furtado recentemente, a qual estava com o réu ou próxima a ele e, ao ser indagado, admitiu a subtração do veículo e ainda informou a localização da res furtiva, fato que resultou na sua prisão em flagrante”
, como bem decidido pelo Juízo singular (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 72138979).

Logo,
a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021